Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-30.2019.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002049-30.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LILIAN BATISTA DE SOUZA - CPF: 645.275.812-87 (APELANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
– DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
–
ENTENÇA RE
TIFIC
ADA –
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que permite a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, pois todos possuem um requisito comum: a redução ou inexistência da capacidade laboral.

2
A incapacidade parcial ou total não interfere na concessão do auxílio-doença, pois a incapacidade parcial prejudica o desenvolvimento de algumas das atividades laborativas habituais do segurado.

3.
Comprovada a incapacidade parcial e definitiva da segurada, justifica-se a concessão do auxílio-doença até que ela seja reabilitada para outra atividade laborativa.

4.
O termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, conforme o artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do STJ e desta Corte, deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida do benefício.

5.
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir conforme o tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando passa a ser aplicada a Taxa SELIC.

6.
A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

7.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cíve
l
interposto p
or

LILIAN BATISTA DE SOUZA

contra
sentença proferida pelo Juízo da

4ª
Vara

Cível

da Comarca de
Colíder
/
MT
, que nos autos da
Ação de Concessão De Benefício Previdenciário – Auxílio Acidente

nº
1002049-30.2019.8.11.0040
,
julgou

procedente o
pedido
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
determinar

a implantação do benefício de auxílio-acidente, a contar da cessação do auxílio-doença (15/09/2017), no valor mensal igual a 50% (cinquenta por cento) do seu salário-benefício, na forma do artigo 86, §1º e 2º, da Lei 8213/91.

Dada a natureza alimentar do benefício,
ANTECIPO
a tutela em sentença para determinar que o INSS implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado.

Sobre as prestações vencidas, nos termos do Recurso Extraordinário 870947 – STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Após 09/12/2021 a atualização do crédito deverá observar a taxa SELIC, de acordo com a regra estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Condeno a autarquia-ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante das prestações vencidas até esta data, com fundamento no artigo 85, §§ 1º a 3º, do CPC e Súmula nº 111 do STJ
.

(...)
”
.

Em suas razões recursais (Id.
210592658
), a
apelante argumenta que ajuizou a ação para receber auxílio-acidente devido à redução da capacidade laboral como cozinheira, após acidente de trânsito. O laudo pericial indicou incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação. Solicitou a concessão de auxílio-doença até a reabilitação, com conversão em auxílio-acidente, mas o magistrado a quo não considerou este pedido, concedendo auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Afirma que os benefícios previdenciários possuem caráter alimentar e cunho social, devendo prevalecer o direito material sobre as formalidades.

O pedido inicial foi de auxílio-acidente, mas a perícia indicou incapacidade parcial e permanente. Portanto, a apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença, conforme a Lei nº 8213/91.

Solicita a concessão de auxílio-doença até a reabilitação, com conversão em auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença.

Sem contrarrazões.

O feito foi encaminhado ao TRF da 1ª Região, que, após análise, declinou da competência para o Tribunal de Justiça deste Estado, por versar o pleito sobre benefício previdenciário oriundo de doença profissional (Id. 220185237).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

217017679
)
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LILIAN BATISTA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Concessão De Benefício Previdenciário – Auxílio Acidente

nº 1002049-30.2019.8.11.0040, julgou procedente o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
determinar
a implantação do benefício de auxílio-acidente, a contar da cessação do auxílio-doença (15/09/2017), no valor mensal igual a 50% (cinquenta por cento) do seu salário-benefício, na forma do artigo 86, §1º e 2º, da Lei 8213/91.

Dada a natureza alimentar do benefício,
ANTECIPO
a tutela em sentença para determinar que o INSS implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado.

Sobre as prestações vencidas, nos termos do Recurso Extraordinário 870947 – STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Após 09/12/2021 a atualização do crédito deverá observar a taxa SELIC, de acordo com a regra estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Condeno a autarquia-ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante das prestações vencidas até esta data, com fundamento no artigo 85, §§ 1º a 3º, do CPC e Súmula nº 111 do STJ. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença
argumentando
que o pedido inicial foi de auxílio-acidente, mas a perícia indicou incapacidade parcial e permanente. Portanto, a apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença, conforme a Lei nº 8213/91
até a reabilitação, com conversão em auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença.

Po
is bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se a parte apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de auxílio-
doença
e posterior conversão em auxílio-acidente
.

Quanto à impossibilidade de se reconhecer um benefício previdenciário diverso do pleiteado inicialmente, é sabido que o juiz tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO
A QUO
DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
. 3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161)
[sem destaque no original]

Em mesma linha, esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.
2. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. 3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. (TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)
[sem destaque no original]

Assim, passo à análise do direito da parte autora ao benefício previdenciário.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

Na presente situação, a parte
apelante/
segurada ingressou com uma ação alegando
que em 25
.
06
.
2017,
s
ofreu acidente de moto, fraturando 5º dedo da mão direita, conforme
documentos médicos acostados nos autos
.

Alega que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário de auxílio-doença n° 6191014914 pelo período de 25.06.2017 a 15.09.2017, tendo cessado porque o médico perito do réu entendeu que estaria apta para o pleno e irrestrito retorno de suas atividades laborativas. Diante desse evento, recorreu à via judicial buscando a concessão do benefício do auxílio-acidente.

Na presente situação, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu pela incapacidade parcial e permanente da parte a
pelante
(
Id.
210592651
), conforme evidenciado:

“(...)

QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA

1. A autor a sofreu acidente com moto em 25/06/2017 que culminou em fratura do 5º dedo da mão direita? Caso positivo, qual a lesão, tratamento médico recebido e consequências na vida da autora, levando em consideração a atividade laboral exercida na época do acidente –
cozinheira?

Há indícios que sim. Periciada sofreu queda de moto e foi socorrida e levada para atendimento em UPA, teve o 5º dedo imobilizado. Periciada com sua capacidade laborativa diminuída devido a lesão em 5º dedo.

QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE RÉ

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou parcial?

Periciada com incapacidade parcial. Há indícios de capacidade laboral para outras atividades leves. Com limitação total para as atividades que anteriormente exercia. Periciada com limitação de movimento, de flexão, de extensão, força muscular reduzida, instabilidade da articulação do 5º dedo da mão direita.

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária?

Periciada com incapacidade permanente. Há indícios de capacidade laboral para outras atividades leves. Com limitação total para as atividades que anteriormente exercia. Periciada com limitação de movimento, de flexão, de extensão, força muscular reduzida, instabilidade da articulação do 5º dedo da mão direita.

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e
total”
, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa?

Periciada com incapacidade permanente para a atividade anteriormente exercida, há indícios de capacidade laboral para atividades leves.

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

Periciada com incapacidade parcial e permanente.
Há indícios de capacidade laboral para outras atividades leves, como trabalho em artesanato, cuidadora de animais de pequeno porte, cuidadora de crianças em fase pré-escolar, vigilante em estabelecimento comercial, auxiliar de vendas, telefonista, recepcionista, confeitaria, dentre outras.

Como se pode observar, o laudo pericial é conclusivo quanto à incapacidade parcial e definitiva da parte segurada para o trabalho, sem descartar a possibilidade de reabilitação profissional, o que justifica a concessão do auxílio-doença, não podendo ser concedido auxílio-acidente neste momento.

O fato de a incapacidade ser total ou parcial não interfere na concessão do auxílio-doença, pois a incapacidade parcial é aquela que prejudica o desenvolvimento de algumas das atividades laborativas habituais do
(
a)
segurado
(a)
.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUTORA JOVEM. HIPÓTESE DE AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. Verificada na perícia judicial a incapacidade parcial e permanente para atividades rurais, mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades laborais que não exijam esforço braçal, se tratando de pessoa jovem e diante da possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. Ai, considerando os documentos apresentados, bem como a conclusão da perícia médica judicial quanto à incapacidade do autor, tenho como presentes os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos dos
arts
. 59 e
ssss
. da Lei nº. 8.213/91. Apelação desprovida. (AC 0005219-37.2016.4.01.3308, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, Segunda Turma,
PJe
05/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO HABITUAL.

1. É devido o auxílio-doença ao segurado considerado parcialmente incapaz para o trabalho, mas suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais.

2. Recurso improvido. (STJ, REsp 501267 / SP, rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, T6 - SEXTA TURMA, DJ 28/06/2004 p. 427)
.

Delineado esse cenário, assiste razão à parte apelante, pois no caso há possibilidade de concessão do auxílio-doença até sua reabilitação, com posterior conversão em auxílio-acidente.

Portanto, é necessária a reforma da sentença para determinar que a autarquia previdenciária restabeleça em favor da parte apelante o auxílio-doença até sua recuperação e/ou reabilitação em uma função compatível, desde sua cessação administrativa indevida e posterior conversão no auxílio-acidente.

Nesse diapasão, pertinente reiterar que, a segurada possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto). Logo, necessária
a
sua inclusão em processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, nos termos do artigo 62, da Lei
n.°
8.213/91:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS”.

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
15.09.2017
, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte apelante/segurada, como se vê:

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial.3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
609.693/
SP ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
17/02/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO INDEVIDA (PRECEDENTE DO STJ) – FIXAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA O PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADDOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que determinou o restabelecimento do Auxílio-doença, ante a comprovação de que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do benefício previdenciário, pelo INSS que, ainda assim, manteve-o cortado, tornando-se devido, com o termo inicial (DIB) a data da cessação, ao fim da qual, o segurado deverá retornar ao trabalho ou, se sentir incapacitado, solicitar nova avaliação pericial e a prorrogação do referido benefício, ou promovido o processo de reabilitação profissional. (ED 23375/2017, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09
.
12
.
2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Com relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença e afastar a concessão do auxílio-acidente. Determino, portanto, à autarquia federal que restabeleça o auxílio-doença em favor da parte apelante, até sua reabilitação, a partir da data de cessação.

A correção monetária deverá incidir pelo INPC a partir de cada parcela devida, e os juros de mora deverão ser aplicados conforme a caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Estabeleço, ainda, que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, com posterior conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após a reabilitação da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024